Tribunal: STF
Processo: HC 196517
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Fernandes Minharo em favor de Genecyr Basso Neto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 637.681/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente teve a prisão temporária decretada, por 30 dias, haja vista que contra ele pesam indícios de participação em organização criminosa – Primeiro Comando da Capital/PCC – e de envolvimento com a prática de diversos crimes. Consoante o decreto prisional expedido no primeiro grau de jurisdição, a custódia cautelar mostrou-se imprescindível no contexto de investigação conduzida em inquérito policial, para permitir a melhor apuração dos fatos.
    O impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para justificar a prisão provisória e a desnecessidade da medida extrema.
    Requer, liminarmente, a liberdade provisória do paciente até o julgamento deste writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão temporária”. (eDOC 13, p. 16)
    Em suas razões, o impetrante reitera tais argumentos e pedidos. Alega que o decreto prisional sequer afirmaria que a prisão temporária seria imprescindível para as investigações. (eDOC 1, p. 6)
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que ainda não houve interposição de agravo interno ao ato coator.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Além disso, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional, no relevante:
    “Trata-se de representação visando a decretação da prisão temporária, além de autorização judicial para busca domiciliar de inúmeros indivíduos, em tese vinculados à facção criminosa “Primeiro Comando da Capital” – PCC, instruído com documentos e relatórios de investigação.
    Em apertada síntese, contra os representados pesam indícios de participação em Organização Criminosa, a reconhecida facção “Primeiro Comando da Capital” PCC, bem como a prática de crimes diversos, em especial o tráfico de entorpecentes.
    No curso das interceptações judicialmente autorizadas nestes autos que perduraram pelo período de 14/05/2020 a 21/08/2020, foram colhidos elementos de convicção que embasam a representação”. (eDOC 9, p. 85)
    “GENECYR BASSO NETO - vulgo “Neto”
    Tal acusado (fls. 361) teve linha telefônica interceptada e, na conversa 159, informa seus dados pessoais em central de atendimento bancária. 
    Indícios apontam que juntamente com “Ivan Guerreiro” atuam na lavagem de dinheiro da organização, na medida em que recentemente adquiriram estabelecimentos comerciais na cidade. 
    Em conversas interceptadas, Genecyr surge oferecendo dinheiro emprestado a membros da facção também aqui investigados.
    A conversa 162 ilustra o envolvimento do investigado na facção, uma vez que este encontra-se na companhia de “Barriga”, oportunidade em que contatam “Ivan Guerreiro” e conversam sobre uma dívida a ser colocada no “prazo” da facção. 
    O Ministério Público aponta, ainda (fls. 793/794) conversas havidas entre Genecyr e Ivan dando conta da mercancia de drogas, juntamente com Deivid. 
    Os elementos de convicção amealhados demonstram o envolvimento do imputado na facção criminosa de maneira a autorizar a decretação de sua prisão temporária”. (eDOC 9, p. 91)
    “A prisão temporária, regrada na Lei 7960/1989, é de ser decretada quando verificada a presença de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação nos crimes nela elencadas (inciso III), conjugada com um dos demais incisos do artigo 1º. Deve assim, também, ser imprescindível às investigações do inquérito policial (inciso I) ou, decretada no caso de o indiciado não possuir residência fixa ou dificultar sua identificação (inciso II)”. (eDOC 9, p. 93)
    “Em relação aos demais investigados, outro deve ser o posicionamento.
    Conforme já elencado quando da análise das condutas e elementos de convicção até aqui coligidos, verificam-se presentes os requisitos legais, previstos na Lei 7960/89, posto que há elementos indicativos da participação dos investigados em Organização Criminosa e prática de ilícitos diversos, bem como a custódia se afigura imprescindível à cabal apuração dos fatos”. (eDOC 9, p. 94)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão temporária decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente